Tribunal: STF
Processo: ADI 3495
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 298/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 10.864/2017. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, VISUAL, E MENTAL, SEVERA OU PROFUNDA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra lei de iniciativa parlamentar que instituiu benefício fiscal de ICMS na aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação (i) de usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de lei de matéria tributária e (i) de instituição de benefício fiscal de ICMS de forma unilateral, em ofensa ao art. 155, § 2º, inc. XII, “g”, da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Não ofende o art. 61, § 1º, inc. II, “b”, da Constituição Federal lei de iniciativa de parlamentar estadual que disponha sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação deste dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder Executivo Federal na órbita exclusiva dos territórios federais. Precedentes.



    4. A Lei Complementar estadual n. 298/2004, objeto de questionamento, foi alterada pela Lei estadual n. 10.684/2017. A isenção de ICMS para pessoas com deficiência no âmbito do Estado do Espírito Santo foi concedida nos termos do Convênio ICMS 38/2012, abrangendo as pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas. Não há afronta ao disposto no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    5. A concessão de benefício fiscal para pessoas com deficiência é um instrumento de política pública, de natureza constitucional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e que objetiva o fortalecimento do processo de inclusão social das pessoas com deficiência.



    IV. Dispositivo



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 3.796/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2017; ADI 7.374/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03/11/2023; ADO 30/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06/10/2020.